Tribunal: TJBA
Processo: 8000903-89.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 8000903-89.2025.8.05.0103 Foro de Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Sidne Dias de Brito Oliveira Advogado: Robson Cavalcante Nascimento Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Silvia Corrêa de Almeida Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIRETO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006. 1.PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N. 11.343 /2006). NÃO ACOLHIMENTO. AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO NÃO INDICAM QUE AS DROGAS SERIAM PARA CONSUMO PESSOAL DO INSURGENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A MERCANCIA. MODO COMO ESTAVA ACONDICIONADA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 03 (TRÊS) PEDAÇOS DA DROGA DENOMINADA “HAXIXE”, PESANDO 11,14G (ONZE GRAMAS E QUATORZE CENTIGRAMAS), 16 (DEZESSEIS) COMPRIMIDOS SÓLIDOS DA DROGA DENOMINADA ECSTASY, PESANDO 10,59 G (DEZ GRAMAS E CINQUENTA E NOVE CENTIGRAMAS). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS, MEDIANTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, LAUDOS DE EXAMES PERICIAIS, DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS COM VALOR PROBANTE. ENTENDIMENTO DO STJ. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 8000903-89.2025.8.05.0103, sendo Recorrente SIDNE DIAS DE BRITO OLIVEIRA e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR